Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-32.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E MULTA. Conjunto probatório que demonstra não ter a particular utilizado fogo para a colheita da cana-de-açúcar. Colheita que naquela localidade era feita de maneira mecanizada. Incontroverso que o incêndio teve início por pane elétrica em uma das

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E MULTA. Conjunto probatório que demonstra não ter a particular utilizado fogo para a colheita da cana-de-açúcar. Colheita que naquela localidade era feita de maneira mecanizada. Incontroverso que o incêndio teve início por pane elétrica em uma das colheitadeiras. Inexistência de fundamento para a manutenção da multa imposta. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido